Tribunal: TJBA
Processo: 0503694-38.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0503694-38.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ELLEN FREITAS FERREIRA e outros

Advogado(s)
:
SUEDY AURELIANO DA SILVA DE MENEZES, ANA CAROLINA DA SILVA FERNANDES

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA POR DESERÇÃO. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu de recurso de apelação em razão da deserção, diante da ausência de recolhimento do preparo recursal mesmo após intimação para pagamento em dobro, nos termos do art. 1.007, §4º, do Código de Processo Civil. O embargante sustenta omissão quanto à fixação de honorários advocatícios recursais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há omissão no acórdão embargado quanto à majoração dos honorários advocatícios em grau recursal quando o recurso de apelação não é conhecido por deserção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC, admitindo-se excepcionalmente efeitos modificativos quando a correção do vício alterar o resultado do julgamento.

O acórdão embargado concluiu pelo não conhecimento da apelação em razão da ausência de preparo, mesmo após a intimação da parte recorrente para recolhimento em dobro, mas deixou de se manifestar expressamente sobre a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal.

O art. 85, §11, do CPC determina a majoração dos honorários quando o tribunal julga recurso e mantém a decisão recorrida, considerando o trabalho adicional desenvolvido em grau recursal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a majoração dos honorários recursais exige, cumulativamente: decisão recorrida publicada na vigência do CPC/2015, não conhecimento ou desprovimento do recurso e existência de condenação em honorários desde a origem.

Estando presentes tais requisitos, mostra-se cabível a majoração da verba honorária, suprindo-se a omissão do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.

Tese de julgamento
:

A omissão quanto à fixação de honorários advocatícios recursais autoriza o acolhimento de embargos de declaração para integrar o julgado.

A majoração dos honorários prevista no art. 85, §11, do CPC é cabível quando o recurso não é conhecido ou é desprovido, desde que haja condenação em honorários desde a origem e a decisão seja proferida na vigência do CPC/2015.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022; 1.007, §4º; 85, §§2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 1.850.538/PR, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 21.03.2022, DJe 23.03.2022; STJ, AgInt nos EAREsp nº 762.075/MT, Rel. Min. Felix Fischer, Rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, DJe 07.03.2019.